Tribunal: TJDFT
Processo: 0715377-73.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715377-73.2020.8.07.0009 RECORRENTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA EDWIGES 1 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUTORA. REFAZER OBRAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA DO EDIFÍCIO. INFILTRAÇÃO NAS UNIDADES DO ÚLTIMO ANDAR. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO “EXTRA PETITA” REJEITADO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO HÍGIDA. PROVA PERICIAL. DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO CONSTATADOS. IMPERMEABILIZAÇÃO EM DESCORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E COM O PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. Por força do princípio da adstrição, a sentença deve restringir-se aos pedidos deduzidos pelo autor na petição inicial, sob pena de julgamento extra petita (art. 492 do CPC), e no caso dos autos, não houve julgamento que extrapolasse os limites impostos pelos pedidos deduzidos pelo autor. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, haja vista a presença das figuras do fornecedor (da construtora, que fornece serviço de empreitada no mercado de consumo), do consumidor (figurado aqui pelo cooperados, e agora, sucedido pela coletividade de pessoas representada em Juízo pelo condomínio-autor), e o serviço remunerado de construção civil do edifício. Incidência do sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor. 3. O prazo prescricional da pretensão condenatória em face do construtor, por vícios construtivos e violação às disposições contratuais firmadas, observa o prazo geral de dez anos do art. 205 do Código Civil, em virtude da ausência de previsão de prazo específico. Precedentes do STJ e do TJDFT. Exercida a pretensão dentro do prazo, não há que se falar em prescrição. 4. O pedido condenatório a uma obrigação de fazer (reformar a impermeabilização da laje de cobertura do edifício), que pode, inclusive, no curso da futura e eventual execução, converter-se em perdas e danos (art. 499 do CPC), segundo a classificação clássica de Agnelo Amorim Filho, subordina-se a prazo de prescrição, no caso, decenal, e não ao prazo quinquenal do art. 618 do Código Civil, que cuida de mero prazo de garantia do consumidor em relação a vícios de segurança e solidez da obra, não se tratando de prazo prescricional ou decadencial. 5. A prova pericial constatou que a construtora-apelante executou mal a obra de impermeabilização da laje de cobertura do edifício. As obras não atenderam às normas técnicas vigentes à época, e nem ao único projeto apresentado pela construtora nos autos, e o defeito foi a causa predominante das infiltrações e danos causados aos apartamentos do último andar. 6. A perícia foi realizada de forma válida, técnica e isenta, respeitando o melhor estado da arte, conforme esclarecimentos prestados pelo perito em resposta às impugnações apresentadas pela ré. 7. O Juízo não está vinculado às conclusões da perícia técnica, mas não há qualquer motivo para não acolher as razões e as conclusões do perito, quando a prova foi produzida por profissional idôneo, engenheiro civil, e equidistante das partes envolvidas no conflito, de forma que seu parecer se mostra isento e verosímil. 8. Embora a falta de manutenção, a cargo do condomínio, colabore com as infiltrações, o perito foi categórico ao relacionar os problemas de infiltração com os erros construtivos de obra. 9. De acordo com o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor tem responsabilidade objetiva pelos danos suportados pelos consumidores nos acidentes de consumo por defeitos decorrentes de “construção” dos seus produtos. E o fornecedor malogrou em demonstrar a inexistência dos defeitos derivados da má execução da impermeabilização da cobertura ou que os danos decorreram exclusivamente por culpa do condomínio, em razão das manutenções deficientes (art. 12, §3o, incisos II e III, do CDC). 10. Apelo conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Prejudicial de prescrição afastada. Negado provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos artigos 11, 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil e 945 do Código Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional e deficiência na fundamentação. Articula, também, que os danos apurados foram ocasionados pela ausência de manutenção predial por parte do recorrido, devendo ser reformado o acórdão combatido para julgar improcedentes os pedidos, ou, ao menos, reconhecer a culpa concorrente no caso em tela. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Brasil Tourinho, OAB/DF 43.804. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada transgressão ao artigo 945 do CCB e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028